Tribunal: TJDFT
Processo: 0740047-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifica que a constrição de parte de tais verbas não comprometerá a dignidade do devedor e de sua família.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de parte razoável, desde que o saldo assegure a subsistência digna do devedor.
3. No caso concreto, está demonstrado que o devedor recebe proventos líquidos mensais de aproximadamente R$ 15.000,00, de modo que a penhora mensal de 10% desse valor possibilitará a amortização parcial da dívida sem prejudicar o seu sustento.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.